Tribunal: STF
Processo: Rcl 54366
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.090: DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS: DESCUMPRIMENTO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Fabiana da Penha Dantas Leventi, em 4.7.2022, contra decisões proferidas pelo Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da SSJ de Vilhena-RO e pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais na Seção Judiciária do Acre e de Rondônia no Processo n. 1001803-79.2019.4.01.4103, pelas quais teria sido descumprida a decisão do Ministro Roberto Barroso na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090/DF.



O caso



    Em 2019, Fabiana da Penha Dantas Leventi ajuizou ação contra a Caixa Econômica Federal, objetivando a substituição da TR pelo IPCA-E como fator de correção monetária em suas contas do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.



    Em 9.6.2021, o juízo do Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da SSJ de Vilhena-RO julgou improcedente o pedido, nos termos seguintes:



    “A controvérsia dos autos cinge-se à verificação de eventual incorreção da ré na aplicação da TR – Taxa Referencial – como índice de correção dos valores pertencentes aos trabalhadores e que estão depositados nas suas respectivas contas vinculadas do FGTS.



      A legislação de regência, Lei nº 8.036/90, dispõe no sentido de determinar que os depósitos fundiários devem ser atualizados monetariamente pelo mesmo índice aplicável às contas de poupança, mais três por cento de juros ao ano. (…)



    Por outro lado, sendo a TR o índice legal (art. 12, I da Lei nº 8.177/91) de correção aplicável às poupanças, não há como substituir tal índice por quaisquer outros índices, como deseja a parte autora, até porque, isso implicaria em indevida ingerência do Judiciário nas outras funções estatais. Cabendo ao poder legislativo fazer as escolhas políticas econômicas que sejam convenientes para a nação e ao judiciário atuar na conformação dessa legislação verificando a constitucionalidade da norma. (…)



    Anote-se, outrossim, que, ao tempo em que firmada a inexistência de repercussão geral dessa matéria, já tramitava no STF a ADI nº 5.090-DF, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, na qual se suscita a inconstitucionalidade do art. 13, caput, da Lei nº 8.036/1990 e do art. 17, caput, da Lei nº 8.177/1991 em relação ao uso da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária dos depósitos nas contas vinculadas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). É certo, ainda, que na referida ação de controle concentrado não houve determinação de suspensão de todos os processos em tramitação no território nacional. Ademais, como bem pontuou o Ministro Barroso ao julgar a Rcl nº 23.746/SP, a tramitação da referida ação direta de inconstitucionalidade não altera a decisão do Plenário firmada no recurso extraordinário com agravo acerca da ausência de repercussão geral do tema (…)



    Dessa forma, não cabendo à Caixa Econômica Federal aplicar índice diverso do legal para corrigir monetariamente as contas vinculadas do FGTS, a improcedência dos pedidos, sem maiores delongas, é medida de rigor” (e-doc. 4).



    Em 8.6.2022, a Primeira Turma Recursal da SJAC e da SJRO negou provimento ao recurso inominado interposto por Fabiana da Penha Dantas Leventi, nos termos seguintes:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA. CONTAS VINCULADAS DO FGTS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL TR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO” (e-doc. 5). 



    2. A reclamante alega que o “Juízo reclamado não observou a autoridade da medida liminar concedida na ADI 5090, e não só deixou de suspender a ação promovida pela ora Reclamante, mas julgou-a no mérito, o que é duplamente desafiador da autoridade da Corte. A Turma Recursal, de igual maneira, mesmo sentenciado, também ignorou a observância da ordem emitida na ADI 5090 (MC), julgando a ação em seu mérito, mantendo-se a improcedência dos pedidos constantes na inicial” (fl. 6).



    Afirma que as autoridades reclamadas descumpriram a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, “em que se deferiu (...) medida cautelar para determinar a imediata suspensão de todos os processos que envolvam a discussão sobre índice de correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS” (fl. 7).



     



    Requer medida liminar para “determina[r-se] o cumprimento da medida cautelar concedida na ADI 5090, bem como a cassação das decisões proferidas nos Autos n. 1001803-79.2019.4.01.4103 (JEC Vilhena e Turma Recursal/Justiça Federal – Rondônia)” (fl. 15).



    Pede a procedência da presente ação para “determinar[r-se a] (...) suspensão da marcha processual da Ação n. 1001803-79.2019.4.01.4103 (JEC Vilhena e Turma Recursal/Justiça Federal – Rondônia), até posterior pronunciamento modificativo da medida cautelar na ADI 5.090” (fl. 16).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie em exame. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao julgar improcedente o pedido formulado no Processo n. 1001803-79.2019.4.01.4103 e negar provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, as autoridades reclamadas teriam contrariado a determinação de suspensão nacional imposta, pelo Ministro Roberto Barroso, na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.



    5. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.



    6. Em 6.9.2019, o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090-MC, para determinar a imediata suspensão de todos os processos em andamento que tratassem da matéria referente à correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial – TR. Tem-se naquela decisão:



    “DECISÃO:



    Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se. Intime-se” (DJe 9.9.2019).



    A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nas ações de controle abstrato de constitucionalidade vincula a todos desde a data em que exarada, a ela se submetendo os demais órgãos do Poder Judiciário.



    Os órgãos jurisdicionais passam a pautar-se, no exercício das respectivas competências, pela interpretação e conclusão constitucional deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “As decisões consubstanciadoras de declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive aquelas que importem em interpretação conforme à Constituição e em declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, quando proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de fiscalização normativa abstrata, revestem-se de eficácia contra todos (erga omnes) e possuem efeito vinculante em relação a todos os magistrados e Tribunais, bem assim em face da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, impondo-se, em consequência, à necessária observância por tais órgãos estatais, que deverão adequar-se, por isso mesmo, em seus pronunciamentos, ao que a Suprema Corte, em manifestação subordinante, houver decidido, seja no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade, seja no da ação declaratória de constitucionalidade, a propósito da validade ou da invalidade jurídico-constitucional de determinada lei ou ato normativo. Precedente. O DESRESPEITO À EFICÁCIA VINCULANTE, DERIVADA DE DECISÃO EMANADA DO PLENÁRIO DA SUPREMA CORTE, AUTORIZA O USO DA RECLAMAÇÃO. - O descumprimento, por quaisquer juízes ou Tribunais, de decisões proferidas com efeito vinculante, pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade ou de ação declaratória de constitucionalidade, autoriza a utilização da via reclamatória, também vocacionada, em sua específica função processual, a resguardar e a fazer prevalecer, no que concerne à Suprema Corte, a integridade, a autoridade e a eficácia subordinante dos comandos que emergem de seus atos decisórios. Precedente: Rcl 1.722/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO (Pleno). LEGITIMIDADE ATIVA PARA A RECLAMAÇÃO NA HIPÓTESE DE INOBSERVÂNCIA DO EFEITO VINCULANTE. - Assiste plena legitimidade ativa, em sede de reclamação, àquele - particular ou não - que venha a ser afetado, em sua esfera jurídica, por decisões de outros magistrados ou Tribunais que se revelem contrárias ao entendimento fixado, em caráter vinculante, pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos processos objetivos de controle normativo abstrato instaurados mediante ajuizamento, quer de ação direta de inconstitucionalidade, quer de ação declaratória de constitucionalidade. Precedente” (Rcl n. 2.143-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 6.6.2003).



    7. Na espécie em análise, o objeto do Processo n. 1001803-79.2019.4.01.4103 é o mesmo discutido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090.



    As decisões reclamadas foram proferidas em 9.6.2021 e 8.6.2022, portanto após a determinação de suspensão nacional emitida pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. Verifica-se o descumprimento da decisão invocada como paradigma, pois, desde 6.9.2019, as autoridades reclamadas não poderiam processar e julgar ação que versa a mesma matéria veiculada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090. 



    Na assentada de 8.4.2022, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 52.220, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. ALEGADA OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 2. Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, o Juízo de piso decidiu o mérito da questão, julgando improcedente o pedido. 3. Embora o Juízo reclamado tenha determinado a suspensão dos autos na origem, é importante salientar que somente o fez após a sentença de improcedência. Nessas circunstâncias, a decisão de mérito no processo foi proferida em afronta à determinação de sobrestamento nacional da controvérsia. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (DJe 26.4.2022).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar as decisões reclamadas e determinar o sobrestamento do Processos n. 1001803-79.2019.4.01.4103 até o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora